Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE. DÚVIDA FUNDADA. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE AVALIAÇÕES REALIZADAS POR CORRETOR DE IMÓVEIS E OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que homologou laudo de avaliação produzido unilateralmente por corretor de imóveis, que teria contrariado o determinado nos arts. 870 e 873 do CPC, quanto à necessidade de nomeação de oficial avaliador judicial, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado.
2. A avaliação do imóvel foi realizada por corretor contratado pelo próprio exequente, que fixou o valor de R$ 3.201.247,20 para o bem em 05/10/2023. Ocorre, que o mesmo imóvel, dois anos antes, foi avaliado por oficial de justiça avaliador pelo preço de R$ 5.106.490,76 em outro processo, em trâmite em vara diversa. Assim, levando-se em conta a diferença entre as avaliações, em especial que a avaliação realizada nos autos do processo diverso foi realizada por oficial de justiça que possui fé pública, o mais correto seria a realização de nova avaliação por oficial de justiça ou por perito nomeado pelo juiz, como autoriza o artigo 873 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. A nova avaliação é cabível para garantir o processo executivo justo, sem onerosidade excessiva ao executado e, ao mesmo tempo, impedindo o enriquecimento sem causa da parte adversa ou de terceiro arrematante ou interessado.
4. Recurso conhecido e provido.